Tribunal: TJMT
Processo: 0003868-93.2013.8.11.0051
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003868-93.2013.8.11.0051
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EUCLIDES GAZIERO - CPF: 408.800.289-04 (AGRAVANTE), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DE SOUZA PIRES - CPF: 606.715.488-91 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0132-77 (AGRAVADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), AMAL-ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 01.682.230/0003-02 (AGRAVADO), DIEGO ALOISIO LUFT - CPF: 944.932.861-72 (ADVOGADO), MARCELO EDVINO LUFT - CPF: 013.566.541-85 (ADVOGADO), WILMAR LUFT - CPF: 256.665.920-68 (AGRAVADO), PAULO CESAR TKATSCH - CPF: 410.986.500-00 (AGRAVADO), COMAL - COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E AGROPECUARIA L - CNPJ: 01.682.234/0001-29 (AGRAVADO), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (AGRAVADO), VINICIUS BASSO DE OLIVEIRA - CPF: 029.170.941-92 (ADVOGADO), MURIEL, MEDICI, FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 24.322.262/0001-30 (AGRAVADO), NANCY GOMBOSSY DE MELO FRANCO - CPF: 271.773.098-29 (ADVOGADO), FELIPE HENRIQUES DRYGALLA MOREIRA - CPF: 409.354.838-29 (ADVOGADO), MURIEL MEDICI FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS (AGRAVADO), LOUIS DREYFUS COMPANY BRASIL S.A. - CNPJ: 47.067.525/0132-77 (TERCEIRO INTERESSADO), AMAL-ARMAZENS GERAIS LTDA - CNPJ: 01.682.230/0003-02 (TERCEIRO INTERESSADO), WILMAR LUFT - CPF: 256.665.920-68 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR TKATSCH - CPF: 410.986.500-00 (TERCEIRO INTERESSADO), COMAL - COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO E AGROPECUARIA L - CNPJ: 01.682.234/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), ARI BORBA DE OLIVEIRA - CPF: 235.864.000-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ACORDO HOMOLOGADO POR SENTENÇA – HONORÁRIOS ARBITRADOS POR EQUIDADE (R$ 10.000,00) – AJUSTE NECESSÁRIO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA E PROVAS DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO AUTOR/EMBARGANTE – SENTENÇA REFORMADA - VERBA HONORÁRIA FIXADA EM PERCENTUAL SOB O VALOR DA CAUSA (10%) – HONORÁRIOS RECURAIS – FIXAÇÃO EM OBSERVÂNCIA À PARTE FINAL DO § 1.o, ART. 85, CPC - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A inexistência de condenação pecuniária dos Requeridos na Ação de Cobrança, bem como de provas relacionadas ao proveito econômico que o Autor/Agravante diz ter obtido (R$ 285.200,00) na transação firmada entre as partes, e homologada em sentença, impõe a fixação dos honorários de sucumbência sob o valor atualizado da causa, consoante preconiza o art. 85, § 2.o do CPC.

No caso concreto, a fixação de honorários recursais é devida pois necessário remunerar o trabalho exercido pelo advogado do Apelante para o provimento do Apelo, ainda que tenha não sido apresentado contrarrazões pelo Recorrido, ora Agravante.

Inexistindo elementos novos capazes de infirmar decisão recorrida, deve ela prevalecer em todos os seus termos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo Interno interposto por
Euclides Gaziero
em virtude da decisão monocrática que deu provimento ao Apelo de
MURIEL MEDICI FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
para fixar os honorários de sucumbência em 10% do valor atualizado da causa.

O Agravante alega que o arbitramento da verba honorária deve ser sobre o proveito econômico da causa, ou seja, o valor do acordo realizado entre as partes (R$ 285.200,00), ao invés do valor atualizado da causa.

Se insurge, também, quanto aos honorários recursais pois, no seu ponto de vista, somente é cabível nas hipóteses de não conhecimento ou desprovimento do Apelo, o que não ocorreu na espécie.

Sob esses argumentos, requer a reforma da decisão objurgada.

Contrarrazões sob o Id. 74414958.

Eis o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que no ano de 2013
EUCLIDES GAZIERO
ingressou com
Ação de Cobrança
em desfavor de
COMÉRCIO E INDUSTRIA BRASILEIRA COINBRA S.A. E OUTROS,
tendo em vista o Contrato de Compra e Venda (Preço Fixo) entabulado entre as partes sobre uma Cédula de Produto Rural emitida em favor da Requerida

Indústrias Brasileiras Coinbra S.A..

Destacou que a obrigação contratual se refere ao pagamento de R$ 285.200,00 (duzentos e oitenta e cinco mil e duzentos reais), com vencimento em 30/03/2004, quantia esta que atualizada com índices estabelecidos na avença atingiu o montante de R$ 1.040.579,12 (um milhão, quarenta mil, quinhentos e setenta e nove reais e doze centavos).

Este vultoso valor, portanto, foi atribuído à causa pela parte autora.

Na audiência realizada nos autos de Execução (cod. 9202) e Cumprimento de Sentença (código 8283), o Juiz consignou que as partes transigiram e, em relação a esta Ação de Cobrança, o Autor reconheceu a plena quitação do débito, concordando, inclusive, com a extinção do feito.

Prudente a transcrição do Termo de Audiência, para melhor aclarar a questão (Id. 27498507):

OCORRÊNCIAS

Aberta a audiência foi constatada a presença das partes e de seus advogados.

As partes informaram a composição da lide, já com a plena e total quitação de todos os direitos nesta execução, pela confirmação da soja antes penhorada, consolidando a propriedade e a posse na pessoa do Exequente, e, também, pelo pagamento feito pela Exequente ao Executado quanto ao preço correspondente. Cada parte se responsabilizará pelo pagamento de seus honorários cabendo à Exequente AMAL o pagamento de eventuais custas processuais pendentes.

As partes reiteram, ainda, a transferência dos valores bloqueados nos autos do Cumprimento de Sentença 335-44.2004.811.0051, código 8283, à conta corrente [...] com posterior extinção do processo, pelo pagamento, sem honorários e sem custas.

Em relação à ação ordinária 3868-93.2013.811.0051, código 79047, o Requerente, aqui Executado, reconheceu a plena quitação de todos os direitos que lá se queriam declarados. Os Requeridos Amal, Wilmar, Paulo, Comal e Ari concordam com a extinção do feito em decorrência do cumprimento espontâneo da obrigação objeto da aludida ação de conhecimento, sem custas processuais. O Executado, lá Requerente, pediu a homologação da desistência da ação quanto à Requerida Louis Dreyfus, mediante prévia manifestação da parte.

As partes desistiram do prazo recursal.

DELIBERAÇÕES

O mm. Juiz proferiu a seguinte
sentença:

Vistos etc.

Trata-se de ação de execução, movida por Amal Armazéns Gerais Ltda em face de Euclides Gaziero, e de cumprimento de sentença,

movida por aquela,

em conjunto com Dr. Ari Borba de Oliveira, também em face de Euclides Gaziero, na qual
as partes, em audiência, informaram a composição amigável da lide, com a quitação de todos os direitos e obrigações existentes entre si, de maneira a determinar a extinção desta execução e deste cumprimento de sentença,

bem como da
ação de conhecimento também apensa
. Decido.

Pelo exposto,
HOMOLOGO
o ajuste celebrado entre as partes, declarando extintos o cumprimento de sentença e a execução em decorrência do pagamento integral das obrigações firmadas pelas partes. Custas e honorários como ajustados. AUTORIZO, desde logo, a transferência de todo o valor penhorado no Cumprimento de Sentença à conta corrente informada pelo Exequente Ari Borba de Oliveira. Sem custas, face à transação. Nos autos da ação de conhecimento, JUNTE-SE cópia deste termo e, depois, INTIME-SE a requerida Louis Dreyfus, na pessoa de seus ilustres procuradores, para que diga sobre a quitação da obrigação que se queria declarada na dita ação de cobrança, manifestando-se, em especial, sobre a pertinência do prosseguimento do feito. Certificado o transito em julgado, e feita a transferência pleiteada nestes autos, ARQUIVEM-SE com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se.[...]

Em resposta à determinação do Juízo,
Louis Dreyfus Commodities Brasil S.A. (“LDC”)
disse que em 24.02.2017 tomou conhecimento de que o Requerente e os demais Requeridos desta ação firmaram acordo judicial no processo n.° 915-74.2004.8.11.0051 (Cod. 9202), dando mútua quitação aos direitos e obrigações pendentes entre eles.

Informou que não se opõe ao pedido de desistência formulado pelo Autor e requereu a extinção do feito sem resolução do mérito (Id. 27498509).

Em seguida, sobreveio sentença nos seguintes termos:

[...] Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência aduzido pelo Requerente, julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VII, do NCPC, em relação à Requerida Louis Dreyfus.

CONDENO o Requerente ao pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, estes arbitrados em R$ 10.000,00, levando-se em consideração a baixa complexidade da causa. [...]

Louis Dreyfus Commodities Brasil S.A. (“LDC”)
opôs

Embargos de Declaração alegando omissão na sentença ao arbitrar a verba honorária pelo critério da equidade, ao invés de fixar percentual do valor da causa ou do proveito econômico.

Diante da ausência de vícios, os Aclaratórios foram rejeitados (Id. 27498514).

Irresignados,
MURIEL MEDICI FRANCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
interpôs recurso de Apelação.

Nas razões recursais, salientou ter defendido os interesses jurídicos de Louis Dreyfus Commodities Brasil S.A. na
Ação de Cobrança
ajuizada por Euclides Gaziero.

Aduziu que o valor arbitrado a título de honorários advocatícios é irrisório, já que trabalhou na causa por vários anos, apresentou contestação e, sobretudo, porque o valor atribuído à causa foi de R$ 1.040.579,12 (um milhão, quarenta mil, quinhentos e setenta e nove reais e doze centavos).

Posto isso, requereu o arbitramento entre o patamar de 10% a 20% do valor da causa.

Por meio de decisão monocrática, dei provimento ao Apelo e fixou os honorários de sucumbência em 10% do valor da causa (Id. 30069465), pelos seguintes fundamentos:

[...] Com efeito, extrai-se do § 2.o, artigo 85 do CPC/15 determina que os honorários advocatícios sejam fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre
o valor da condenação, do proveito econômico obtido
ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa
”. Essa é a regra geral.

Já o § 8.o do artigo mencionado dispõe que nas causas em que “for
inestimável ou irrisório o proveito econômico
ou, ainda, quando o
valor da causa for muito baixo
, o juiz fixará o valor dos honorários
por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

Na espécie, inexiste condenação, vez que homologado pedido de desistência, de modo que a primeira das bases de cálculos previstas na lei está afastada.

A segunda alternativa é a fixação dos honorários com base no proveito econômico, o qual diz respeito à pretensão formulada na petição inicial e assegurada ao fim da atividade jurisdicional. Vê-se da exordial de origem que o intento do Autor era receber o montante de R$ 1.040.579,12 (um milhão, quarenta mil e quinhentos e setenta e nove reais e doze centavos). No decorrer da tramitação, as partes celebraram composição, seguida do pedido de desistência; contudo, não há notícias do quantum pactuado no acordo, conforme ID. 27498509, de modo que não há como pautar o arbitramento no valor do proveito obtido.

A terceira hipótese também não se aplica porque o valor da causa é de R$ 1.040.579,12 (um milhão, quarenta mil e quinhentos e setenta e nove reais e doze centavos), razão pela qual a verba honorária deve ser arbitrada segundo a regra geral.

Insta registrar que anteriormente o STJ posicionava-se no sentido de que a apreciação equitativa deveria ser aplicada não apenas quando resultasse em honorários ínfimos, mas também nas hipóteses que resultassem em honorários exorbitantes, capazes de conduzir ao enriquecimento sem causa. Contudo, atualmente a Corte Superior tem se posicionado firmemente no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados segundo os percentuais, ainda que o valor da causa seja vultoso.

Com efeito, consoante o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, somente é admitida a fixação por equidade nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, tal como preceitua o artigo 85, § 8.o do CPC.

Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §§ 2o E 6o, DO NCPC. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA ENTRE 10% E 20% DO VALOR DA CAUSA.
SOLIDARIEDADE ENTRE AS RÉS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR APENAS UMA DELAS. PROPORCIONALIDADE. ART. 87 DO NCPC. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. "
O § 8o do art. 85 do CPC/2015 se aplica somente quando o valor da causa é muito baixo e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Caso contrário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2o do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito." (AgInt no AREsp 1187650/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/04/2018).
(...)
(STJ. AgInt no AREsp 1249196/SP. Rel. Ministro Luis Felipe Salomão. 4.a Turma. Julgado em 08/11/2018, DJe 14/12/2018 – sem grifos o original).

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO. CARÊNCIA DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. §§ 3o e 8o DO ARTIGO 85 DO CPC/2015. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.

1
. Na vigência do CPC/2015, a fixação dos honorários advocatícios com base na apreciação equitativa, prevista no § 8o, artigo 85, do aludido diploma legal, somente tem aplicação nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, hipóteses de que não cuidam os presentes autos.

2. In casu, depreende-se que o Tribunal de origem, ao utilizar-se de critérios diversos das balizas objetivas relacionadas aos percentuais previstos no §3o do artigo 85 do CPC/2015, violou a legislação federal indicada. 3. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no REsp 1736151/SP. Rel. Ministro Sérgio Kukina. 1.a Turma. Julgado em 25/10/2018, DJe 06/11/2018 – sem grifo no original).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 2o, DO CPC/2015. INCIDÊNCIA.

(...) 3.
Deve ser afastada a fixação por equidade, haja vista que a hipótese não se enquadra no § 8o do art. 85 do CPC/2015. 4. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt no AREsp 1.197.199/SP. Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. 3.a Turma. Julgado em 19/6/2018. DJe 25/6/2018 – sem grifo no original).

Logo, tendo em vista que o caso não se enquadra nas hipóteses do artigo 85, § 8.o, do CPC/2015, o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2.o do citado dispositivo.

Com essas considerações,
dou provimento ao Apelo
e

fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor dado à ação. Demais termos permanecem consoante sentença hostilizada.

Nos termos do artigo 85, §§ 1.o e 2.o, do CPC/15, fixo os honorários advocatícios recursais em 3% (três por cento) do valor da causa.

Os Embargos de Declaração opostos pela Sociedade Apelante foram acolhidos apenas para constar que a verba honorária deve calculada sob o valor
atualizado
da causa,
verbis:

[...] A Apelação foi provida e a verba honorária fixada em 10% (dez por cento) do valor dado à causa. Logo, infere-se que, de fato, a decisão embargada deixou de observar o § 2.o do CPC/15 o qual prevê que os honorários advocatícios serão fixados sob o valor atualizado da causa, verbis: “Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 2.o. Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo,
sobre o valor atualizado da causa
(...)” (sem grifo no original).

Em vista disso, os vertentes declaratórios merecem acolhimento para que conste a atualização sobre o valor da causa.

Assim,
acolho os Embargos de Declaração
e determino que o dispositivo da decisão embargada passe a constar da seguintes forma:

Com essas considerações,
dou provimento
ao Apelo e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) d
o valor atualizado da causa.
Demais termos permanecem consoante sentença hostilizada (...). [...]

Irresignado,
EUCLIDES GAZIERO
interpôs este Agravo Interno, em que defende o arbitramento da verba honorária sobre o proveito econômico da causa, ou seja, sobre o valor do acordo celebrado entre as partes, isto é, R$ 285.200,00 (duzentos e oitenta e cinco mil e duzentos reais).

Frisa que o numerário acima foi pago por meio de maquinário agrícola e grãos de soja; todavia, por equívoco do Juiz singular, não constou na sentença homologatória.

Insurge-se, outrossim, quanto aos honorários recursais pois, no seu ponto de vista, são cabíveis nas hipóteses de não conhecimento ou desprovimento do Apelo, o que não ocorreu na espécie.

No que se refere aos honorários de sucumbência fixados na Instância singela, não comporta guarida a insurgência do Agravante.

Na hipótese, conforme relato exposto, sequer foi apresentado nos autos pelas partes envolvidas, e sobretudo pelo Agravante, o Termo de acordo firmado entre as partes contendo o valor de R$ 285.200,00 (duzentos e oitenta e cinco mil e duzentos reais).

A ausência do documento, à toda evidencia, afasta do Julgador o conhecimento sobre o verdadeiro valor da transação e, de conseguinte, do eventual proveito econômico auferido pelo Autor/Agravante.

Imperioso registrar, noutro viés, que embora o Agravante assegure que a autocomposição foi firmada em R$ 285.200,00 (duzentos e oitenta e cinco mil e duzentos reais), cujo pagamento se deu por meio de máquinas agrícolas e grãos de soja, deixou que comprovar o alegado. Ou seja, não há qualquer recibo ou outro documento que sustente essa afirmação.

Assim, tendo em vista a ausência de “valor da condenação” e, também, “do proveito econômico obtido”, a fixação da verba honorária, indubitavelmente, deve recair sob o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2.o do CPC:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...] § 2o Os honorários serão fixados entre o
mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou,
não sendo possível mensurá-lo
, sobre o valor atualizado da causa
, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Vale registrar que estes fundamentos estão lançados na decisão objurgada, não evidenciando, neste Agravo Interno, qualquer elemento novo capaz de infirmar a conclusão adotada, motivo pelo qual o
decisum
deve prevalecer em todos os seus termos.

Nesse sentido,
verbis
:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DECISÃO MONOCRÁTICA – APELO DESPROVIDO – DECISÃO FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – RECURSO DESPROVIDO. A discussão acerca da ilegalidade da cobrança do débito, danos morais e o quantum arbitrado foi suficientemente fundamentada na decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação para manter a sentença de procedência dos pedidos iniciais, e não trazendo a parte recorrente elementos novos capazes de infirmar a decisão recorrida, esta deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0001068-55.2014.8.11.0052. Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado. Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CÍVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA – EXTINÇÃO – ART. 485, IV, CPC/15 – REDISCUSSÃO DO CONTEÚDO DECIDIDO NA APELAÇÃO – MESMOS FUNDAMENTOS APRESENTADOS NAS RAZÕES DE APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O DECISUM – INADMISSIBILIDADE MANIFESTA – ARTIGO 1.021, § 1o, DO CPC/15 – APLICAÇÃO DE MULTA – ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC/15 – RECURSO INADMITIDO.

Se a parte agravante não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada, qual seja, a extinção da ação de Cumprimento de Sentença – ação Civil Pública – Expurgos Inflacionários, em razão da ausência do pagamento das custas e taxa judiciária, trazendo à discussão os mesmos fundamentos apresentados nas razões de apelação, não cumprindo o disposto no art. 1.021, § 1o, do CPC/15, o recurso não deve ser admitido. Sendo o recurso manifestamente inadmissível, deverá ser aplicada a multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC/15, a ser arbitrado no momento do julgamento, em caso de unanimidade do acórdão
(TJMT. Recurso de Agravo Interno n.o 0002431-10.2013.8.11.0021. Rela. Desa. Marilsen Andrade Addario. 2.a Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019. Publicado no DJE 19/12/2019).

No que se refere aos honorários recursais, o § 1.o do art. 85, parte final, prevê que
“são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não,
e nos recursos interpostos
, cumulativamente”.

Na hipótese, o Apelo interposto pela Sociedade de Advogados foi provido.

Portanto, há que se dizer que não houve trabalho adicional dos causídicos, tal como tenta impor o Recorrente, mas sim trabalho necessário para o provimento do recurso, cujo labor deve ser remunerado ainda que não tenha sido apresentadas contrarrazões pelo Recorrido, ora Agravante,
EUCLIDES GAZIERO
.

Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ERRO MÉDICO. PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL DO JUIZ. REVALORAÇÃO PROBATÓRIA. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. CONTRARRAZÕES. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A legislação processual civil vigente, em seus artigos 370 e 371, manteve o princípio da persuasão racional do juiz, o qual preceitua que cabe ao magistrado dirigir a instrução probatória por meio da livre análise das provas. 3. É inviável rever o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a partir da tese de que o tribunal de origem não valorou corretamente as provas, diante da incidência da Súmula no 7/STJ. 4. Na hipótese, reduzir o valor da indenização por dano moral demandaria o reexame de fatos e provas dos autos por esta Corte, procedimento obstado em recurso especial devido aos ditames da Súmula no 7/STJ. 5. É inviável a análise de tese não suscitada no recurso especial por se tratar de evidente inovação recursal.
6. É cabível a fixação de honorários recursais, ainda que não sejam apresentadas contrarrazões ao recurso interposto.
Precedentes. 7. Agravo interno não provido.
(STJ. AgInt nos EDcl no AREsp: 1496470 SP 2019/0123979-4.

Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Julgado em 31/08/2020. Publicado em 03/09/2020). (sem destaque no original)

Com essas considerações,
nego provimento ao Agravo Interno e mantenho intacta a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021